Tribunal: TJDFT
Processo: 0711874-26.2020.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711874-26.2020.8.07.0015 APELANTE: JULIANA PENHA LEITE MESQUITA, JOANES CARVALHO SANTOS APELADO: JOSEMAR BORGES JORDAO, JOANES CARVALHO SANTOS, B3 - HOTEIS LTDA, JULIANA PENHA LEITE MESQUITA DECISÃO Não estão presentes o fumus boni juris nem o periculum in mora necessários ao deferimento de efeito suspensivo ao capítulo da sentença que confirmou tutela provisória deferida à autora. Indefiro, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao apelo, no que concerne ao capítulo da sentença acima especificado. Quanto à certidão pretendida pela autora, poderá requerê-la diretamente ao Sr. Diretor da Secretaria da Turma. Publique-se. Intimem-se. Após, cls. Brasília, 16 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator